Tribunal: STF
Processo: HC 243292
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado-privilegiado. Reiteração delitiva. 2 condenações transitadas em julgado e 1 ação penal em curso. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Matheus Bruno Siqueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp 2.435.315/MG (evento 4, fls. 162-7).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos pela prática do crime de furto qualificado-privilegiado (art. 155, §§ 2º e 4º, IV, do Código Penal) (evento 4, fls.42-59). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Ressalta a primariedade do paciente, à época dos fatos. Alega ínfimo o valor da coisa (R$ 70,00 - correspondente a 7% do salário mínimo vigente). Aduz que não houve emprego de violência ou grave ameaça e que o bem foi restituído à vítima, em sua integralidade. Argumenta que “Eventuais ações penais em curso ou condenações posteriores ao fato ora examinado, não podem ser consideradas maus antecedentes de modo a impedir a aplicação do princípio da insignificância, pois deve ser levado em consideração a data da prática da infração penal”. Requer a absolvição do paciente por atipicidade da conduta.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4, fl. 160):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA E QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme entendimento desta Corte, apesar de tecnicamente primário, o acusado possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, estando justificada a habitualidade delitiva, que afasta o princípio da insignificância, por demonstrar o seu desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico. 



    2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020). 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e também afasta a aplicação do princípio da insignificância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O Tribunal local não acolheu a atipicidade da conduta ao seguinte fundamento:



    “(...).



    Como já dito, para a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisado o caso concreto, perpassando-se pelas consequências jurídicas e sociais da conduta praticada pelo agente, sendo inadmissível o seu reconhecimento quando ausente quaisquer dos requisitos apontados pela doutrina e/ou jurisprudência para seu acolhimento. 



    No caso dos autos, apesar do pequeno valor do objeto subtraído - R$70,00 (setenta reais) -, consoante laudo de avaliação indireta de fls. 35/37, tenho que a conduta do acusado não é penalmente irrelevante penal, mormente diante de sua habitualidade delitiva. 



    Isso, pois, conforme CAC e FAC de fls. 94/95 e 112/118, respectivamente, apesar de tecnicamente primário à época dos fatos, verifico que o recorrente ostenta, atualmente, 02 (duas) condenações criminais transitadas em julgado pelo delito de roubo simples e roubo majorado, além de figurar como réu em outra ação penal pelo crime de furto. 



    Inclusive, conforme extraio do histórico criminal supramencionado, tais fatos delituosos ocorreram seguidamente e em curto lapso temporal, de forma que a gravidade e a lesividade das condutas criminosas perpetradas pelo ora apelante se elevou, em clara demonstração de que o presente caso não se tratou de um fato isolado na vida dele.  Dessa forma, manter impune aquele que se dedica a atividades ilícitas incentivaria a desordem e a criminalidade, passando a nítida impressão de que o cometimento de crimes não gera resposta estatal e que o ordenamento normativo pode ser descumprido e não deve ser crido.



    Nesses termos, a conduta da recorrente não é um indiferente penal, pois revela a periculosidade social da ação e alto grau de reprovabilidade do comportamento do réu, sendo incabível a aplicação da causa supralegal de exclusão da tipicidade. 



    Assim, a meu ver, tanto a tipicidade formal quanto a material são facilmente verificadas no caso em tela. 



    Portanto, ausentes os requisitos, não se mostra cabível, no caso concreto, o reconhecimento do princípio da insignificância, sendo imperiosa a manutenção da condenação do acusado pela prática do delito de furto qualificado, nos termos do artigo 155, §4º , inciso IV, do Código Penal.” (evento 4, fls. 53-4).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que :



    “Conforme entendimento desta Corte, apesar de tecnicamente primário, o acusado possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, estando justificada a habitualidade delitiva, que afasta o princípio da insignificância, por demonstrar o seu desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico.



    (...).



    Salienta-se que ‘O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas’ (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020). 



    Ainda, além da habitualidade delitiva, trata-se de furto qualificado pelo concurso de pessoas, caso em que resta mantida a decisão agravada, in verbis (fls. 313/314): 



    ‘Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância.



    (...)’.”



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente e pelas circunstâncias do delito, não tem lugar o princípio da insignificância, “as particularidades do delito, praticado em concurso de pessoas e em período noturno, aliadas à habitualidade delitiva dos agentes, inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância e, por consequência, o pedido de trancamento da ação penal” (HC 228.051 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.9.2023); “A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (furto praticado durante a madrugada, em concurso de pessoas e mediante arrombamento)“. (HC 227.410 AGR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.10.2023); “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).“Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente